Tribunal: STF
Processo: RHC 242568
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 18, § 6º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 184.315, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo entendeu que foram realizadas todas as diligências necessárias para a localização do réu antes da sua intimação por edital. 



    2. O defensor do agravante foi intimado e não interpôs recurso, estando correta a certificação do trânsito em julgado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 18, § 6º, II, da Lei nº 8.078/1990.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual não foi conhecido. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Alega, inicialmente, prevenção do Ministro Gilmar Mendes. Argumenta, quanto à matéria de fundo, que “o Recorrente nunca teve ciência do trânsito em julgado da r. Sentença, obtendo diversos prejuízos para sua vida, havendo até ação de execução criminal, estando patente o erro tanto por parte do Advogado Dr. Jorge Baptista da Silva, como pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao não dar ciência ao Recorrente sobre o andamento processual”. Aduz que “a tentativa para localizar o Recorrente pessoalmente restou infrutífera, [...] havendo a mesma tentativa no endereço após a prolação da r. Sentença, sem buscar novos endereços do Recorrente”. Arrazoa que, “diante da não localização do Recorrente pessoalmente, a intimação teve que se dar por edital, o que, mesmo sem vencer o prazo dos 60 dias do edital, a MM. Juíza da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Atibaia/SP, revogou o edital [...] com a alegação genérica de que o Defensor do Recorrente teria sido intimado da r. Sentença pelo DJe, transitando em julgado sua r. Sentença sem dar a oportunidade do Recorrente recorrer”. Advoga, em síntese, ser “nula a citação por edital, deferida pelo juízo de primeiro grau, antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização do réu”. Ressalta, ainda, ser “necessária a intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, estando ele preso ou solto”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer aos afamados Ministros: 



    01 – Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional em face do Recorrente, nos termos da Lei, e após seja ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, sendo concedida a ordem de habeas corpus em favor do Recorrente, declarando as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a falta do contraditório, ampla defesa e a presunção de inocência, previstas no Art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. 



    02 - Por todo o exposto, demonstrado e provado, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente tenha direito as garantias constitucionais respeitadas em seu Art. 5º, junto aos seus incisos, como também ao Pacto de São José da Costa Rica.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo não conhecimento do recurso nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PERANTE O STJ. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário.”



    Em 19/06/2024 os autos foram submetidos à Presidência para deliberação sobre a eventual prevenção alegada na inicial.



    Em 27/06/2024 a Presidência entendeu não ser caso de redistribuição e determinou a devolução dos autos (Doc. 100).



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Para melhor compreensão, transcrevo excerto do voto condutor, quanto à intimação por edital: 



    ‘Cabe anotar que aquela intimação editalícia fora determinada após tentativas de intimação pessoal do paciente, até mesmo por carta precatória, que restaram infrutíferas’ (fl. 74). 



    Conforme consta nos autos, o Tribunal a quo entendeu que foram realizadas todas as diligências necessárias para a localização do réu antes da sua intimação por edital, o que se mostra correto. Vejam-se os seguintes precedentes: [...]



    Por fim, quanto à certificação de trânsito em julgado, o acordão assentou: 



    ‘Aliás, o Defensor do agravante foi intimado da r. sentença em 05 de maio de 2022, não tendo, contudo, interposto recurso de apelação. Assim, houve por bem a digna Julgadora, acertadamente, determinar fosse certificado o trânsito em julgado’ (fl. 77). 



    De outra parte, registra-se que o defensor do agravante foi devidamente intimado da sentença e não interpôs recurso, estando correta a certificação do trânsito em julgado. A propósito: [...]”



     



    In casu, como se depreende da fundamentação da Corte Superior, a “intimação editalícia fora determinada após tentativas de intimação pessoal do paciente, até mesmo por carta precatória, que restaram infrutíferas”, e que “o Tribunal [de origem] entendeu que foram realizadas todas as diligências necessárias para a localização do réu antes da sua intimação por edital, o que se mostra correto”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17). 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 3. Até a edição da Lei nº 11.719/08, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade e, por consequência, sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que foi praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º) (HC nº 142.994-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/18). 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime (HC nº 182.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: de 15/7/20). 5. “As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguid[a]s logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os fatos. Exegese dos art. 571, V CPP. Considerar-se-ão sanados se não arguidos em tempo oportuno (CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP. 572). Ordem denegada” (DJ de 27/4/01). (HC nº 74.009/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim). Registre-se, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC nº 132.273/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/10/16). 6. Conforme consta nos autos, a pena do agravante foi exasperada na primeira fase do cômputo, porque foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Conforme a pacífica jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 7. Agravo regimental não provido. (HC 205.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Citação por edital. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “se revelou desnecessária a realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público”, bem como “verificou-se dos autos que o agravante estaria em local incerto e não sabido até os dias de hoje”. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021)



    Ademais, no tocante à alegada “necessidade de intimação pessoal do réu” o Tribunal a quo consignou que “o defensor do agravante foi devidamente intimado da sentença e não interpôs recurso, estando correta a certificação do trânsito em julgado”. 



    Com efeito, o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido. (HC 205.662-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). 2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.840-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/12/2021)



    Noutro giro, quanto ao argumento de “alegação genérica de que o Defensor do Recorrente teria sido intimado da r. Sentença pelo DJe, transitando em julgado sua r. Sentença sem dar a oportunidade do Recorrente recorrer da r. Sentença”, o Tribunal de origem registrou que “o Defensor do agravante foi intimado da r. sentença em 05 de maio de 2022, não tendo, contudo, interposto recurso de apelação”.



    Nesse contexto, não há que se falar em nulidade decorrente da mera não interposição de recurso, mercê de se cuidarem de instrumentos previstos em lei destinados a veicular pretensões das partes em face de decisões que estejam em desacordo com seus interesses e são, dentre outros princípios, regidos pela voluntariedade. Destarte, o não exercício do direito de recorrer, por si só, não acarreta nulidade. Nesse sentido, in verbis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, “já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído”. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.454, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus , ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. TÍTULO CONDENATÓRIO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO. A suspensão da execução de título condenatório integra o campo da excepcionalidade. Indispensável é que haja quadro a revelar ilegalidade. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA. Inexiste contrariedade ao princípio da identidade física do juiz ante a realização de audiência por juízes diferentes, tendo o último proferido sentença. NULIDADE – RECURSO EXCEPCIONAL – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – INTERPOSIÇÃO – VOLUNTARIEDADE. Descabe reconhecer nulidade decorrente da ausência de interposição de recurso. Esta se submete à regra da voluntariedade, não constituindo dever da parte, razão pela qual, desde que atendidas as formalidades na ciência da decisão, a falta de impugnação a pronunciamento não implica nulidade. (HC 167.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/2021)



    Outrossim, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214.809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204.079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/2022)



    Ainda, cumpre ressaltar que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente,